Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0018376-19.2010.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao requerimento de ID 57133823, para que seja juntado aos autos os documentos referentes ao julgamento do Recurso Extraordinário admitido, cumpre esclarecer que não ocorreu o referido julgamento. Isso porque, diante do provimento do recurso especial pelo STJ (ID 57100204 – pág. 4 – 8), o apelo extraordinário restou prejudicado em razão da determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento. Desse modo, o recurso extraordinário não foi sequer encaminhado à Corte Suprema. Ademais, a ausência de encaminhamento pela Corte Superior não foi questionada pelas partes, tendo a decisão transitado em julgado em 18/3/2024 (ID no 57100204– pág.14). Desse modo, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, nos termos da decisão do STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010